Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705579-74.2018.8.07.0004 RECORRENTE: CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA RECORRIDO: RENATO WESTER SIQUEIRA BARBOSA, GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, JASON FONSECA RODRIGUES REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. QUANTIA EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. No caso dos autos o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa ensejaria quantia exorbitante e em desacordo com a simplicidade da causa. Deste modo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, a adequação equitativa do valor dos honorários de sucumbência fixada em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar equivalente a 0,5% do valor dado à causa, inferior, portanto, ao mínimo legal, e o fez mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Colaciona julgados do STJ, e dos TJSC, TJSP e TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029